Tribunal: CARF
Processo: 12448.727121/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727121/2011-93
ACÓRDÃO
2002-009.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANILO REGNIER MENEGALE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA
DIRF. NÃO COMPROVAÇÃO
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727121/2011-93
2

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de
lançamento de fl.06, em 18/04/2011, relativa ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas do exercício 2010, ano-calendário 2009, na qual se exige imposto
suplementar sujeito à multa de ofício, no valor de R$6.367,29, além dos
acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária
fillin "Falta de Intimação" \* MERGEFORMAT (fl.8/9):
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$314,60,
recebidos pelo titular, da fonte pagadora: globo comunicação e participações s/a.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$0,00.
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
da Justiça Federal – Omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$25.672,83,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$770,18.
Cientificado do lançamento na data de 28/04/2011 (fl.30), o contribuinte
impugnou parcialmente a exigência em 2/526/05/2011 fillin "Data Impugnação"
\* MERGEFORMAT , por intermédio do instrumento de fl.. A impugnação se
baseou, em síntese, nas seguintes alegações:
a) o interessado não contesta a omissão de rendimentos do trabalho, no valor de
R$ 314,60, esclarecendo, porém, que a falta de declaração decorreu do fato de a
fonte pagadora não ter fornecido o devido informe de rendimentos;
b) no tocante à omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial, o valor
recebido do réu no processo – Furnas Centrais Elétricas S.A. – bem como o
imposto de renda retido na fonte são exatamente aqueles informados na
declaração de ajuste anual, isto é, rendimentos tributáveis de R$ 24.588,04 com
IRRF de R$ 6.098,77;
c) a eventual divergência entre o valor considerado no lançamento (R$ 25.672,83)
e o informado pela fonte pagadora nos documentos entregues à fiscalização (R$
24.588,04) certamente refere-se à correção monetária do valor depositado
judicialmente, que não é tributado pelo imposto de renda por possuir tratamento
fiscal equivalente ao adotado nas cadernetas de poupança;
d) apesar de o depósito judicial ter sido efetuado em uma instituição financeira,
contra a qual foi emitido o mandato de pagamento, o impugnante jamais
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727121/2011-93
3
demandou em juízo contra essa instituição, tendo o processo judicial sido movido
contra Furnas Centrais Elétricas S/A;
e) no ato do levantamento dos valores, o banco pagador reteve novamente
valores a título de IRRF (R$ 770,18), os quais não foram acrescidos ao valor
declarado de R$ 6.098,77;
f) a Receita Federal deverá cancelar a notificação de lançamento, recalculando o
valor do imposto devido, com o acréscimo dos R$ 314,60 omitidos, e a dedução
dos R$ 770,18 retidos na fonte, que já constam dos seus sistemas, restituindo a
diferença ao contribuinte;
g) não foi dado o direito de defesa ao contribuinte, ou sequer lhe foi solicitada
justificação para que apresentasse os documentos comprovando que os
rendimentos foram devidamente declarados.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 17/08/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a única verba recebida pelo contribuinte no ano base 2009 se refere à
Reclamação Trabalhista n. 03222-1981-031-01-00-1, que foi promovida pelo Sindicato dos
Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro em desfavor da empresa Furnas Centrais Elétricas S/A/
b) o fato de a verba ter sido paga ao contribuinte por meio de Alvará pela Caixa
Econômica Federal fez com que a instituição bancária informasse, em Dirf, a realização de créditos
ao Recorrente;
c) o contribuinte não pode ser penalizado e obrigado a recolher duas vezes o
mesmo tributo, uma vez que já declarou os valores recebidos de Furnas Centrais Elétricas e, em
claro, bis in idem;
c) os rendimentos objeto do lançamento devem ser tributados sob a sistemática de
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência;
d) requer, por fim, o cancelamento do lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727121/2011-93
4
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 25.672,83, decorrente de verbas recebidas em ação na Justiça
Federal.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a DIRF encaminhada pela fonte pagadora
Caixa Econômica Federal, a qual deu origem a infração de rendimento ora em análise, goza de
presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte produzir prova satisfatória para afastar
as informações inconsistentes ou equivocadas dela constante.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 25.672,83, decorrente de verbas recebidas em ação na Justiça
Federal pelos seguintes motivos, no essencial:
(...)
Da omissão de rendimentos recebidos de ação da Justiça Federal
No lançamento, foi imputada ao interessado a omissão de rendimentos de R$
25.672,83 no ajuste anual, relativa a verbas recebidas em ação da Justiça Federal.
O interessado alega que recebeu apenas R$ 24.588,04 em ação movida contra
Furnas Centrais Elétricas S/A, sobre os quais foi retido IRRF de R$ 6.098,77, e que
o rendimento foi informado em sua declaração de ajuste. Afirma não ter recebido
qualquer outro valor a esse título.
Nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, constam duas
Declarações do Imposto de Renda na Fonte (Dirf) em nome do impugnante para o
ano-calendário 2009.
A primeira, emitida por Funas Centrais Elétricas S/A, informa pagamento de R$
24.588,04 no mês de janeiro; código de receita 5936 (RENDIMENTO
DECORRENTE DE DECISÃO JUSTIÇA DO TRABALHO); previdência oficial de R$
1.697,04; e IRRF de R$ 6.098,77. Esses valores foram confirmados no informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora (fl.24), fornecido ao contribuinte.
A segunda Dirf foi emitida pela Caixa Econômica Federal, que informou
rendimentos tributáveis de R$ 25.672,83, pagos no mês de dezembro; código de
receita 5928 (RENDIMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUSTIÇA FEDERAL);
processo no 20080800574/ Justiça Federal; e IRRF de R$ 770,18.
Na declaração de ajuste anual, o impugnante ofereceu à tributação apenas o
rendimento declarado por Furnas, omitido o da Caixa Econômica Federal.
Comparando ambas as Dirf, constato que não se trata do mesmo rendimento: os
valores não são iguais; um foi pago em ação trabalhista, o outro, em processo da
justiça federal; um foi pago em janeiro, o outro, em dezembro.
Sob a alegação de que não recebeu os valores informados em Dirf pela Caixa
Econômica, o interessado não trouxe um único documento do processo que
pudesse comprovar o valor efetivamente recebido.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727121/2011-93
5
Acerca da informação pela fonte pagadora de rendimentos que não foram pagos,
dispõem as orientações da Receita Federal aos contribuintes, no manual
‘Perguntas e Resposta – Imposto de Renda Pessoa Física 2010’:
COMPROVANTE ERRADO OU NÃO ENTREGUE
051 – Qual é o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte
pagadora não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com
inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física
beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a
que se referirem os rendimentos, documentos comprobatórios, em uma via, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto
retido no ano-calendário de 2009, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não-fornecimento do comprovante, o contribuinte
deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do Brasil
de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos
nem creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos
computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro
comprovante preenchido corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode
utilizar os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação
de suas alegações, a critério da autoridade lançadora.
(Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16; Instrução Normativa SRF no 120,
de 28 de dezembro de 2000, art. 2o e 3o, com a alteração promovida pela
Instrução Normativa no 288, de 24 de janeiro de 2003; Instrução Normativa SRF no
698, de 20 de dezembro de 2006, arts. 1o e 2o)
Na impugnação, o contribuinte protesta não ter recebido os rendimentos
informados pela CEF. Entretanto, não protestou junto à própria instituição
financeira, como seria devido, questionando os valores informados à Receita
Federal – pelo menos não consta qualquer comprovante de que o tenha feito,
nestes autos.
O Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que a impugnação deve vir
acompanhada dos elementos de prova em que se fundamentar (grifo acrescido):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727121/2011-93
6
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Havendo a fonte pagadora informado em Dirf o pagamento de rendimentos
tributáveis ao contribuinte, e não logrando o interessado fazer prova em
contrário, deve ser mantido o lançamento de ofício que exige os valores que
deixaram de ser oferecidos à tributação no ajuste anual.
(...)
Compulsando os autos, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, a
qual concordo e adoto como minhas razões de decidir, pois o Recorrente não juntou aos autos
nenhum documento que demonstrasse que a DIRF encaminhada pela Caixa Econômica Federal
estava, de fato, equivocada, pois as verbas recebidas em ação trabalhista no âmbito da Justiça do
Trabalho (Reclamação Trabalhista n. 03222-1981-031-01-00-1) não se confundem com as verbas
recebidas no âmbito da Justiça Federal (processo no 20080800574).
Por fim, não tendo sido juntado aos autos os documentos da ação judicial objeto do
presente lançamento no âmbito da Justiça Federal (processo no 20080800574), logo não é possível
aplicar o regime de competência aos rendimentos recebidos acumuladamente almejado pelo
Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 71
DF CARF MF
Original